Tribunal: TJES
Processo: 5004764-74.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004764-74.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARCY DE VARGAS FERREIRA

APELADO: ANDRESON SILVA DE ASSIS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO AD JUDICIA. INSTRUMENTO OUTORGADO HÁ VÁRIOS ANOS. EXIGÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. VALIDADE DO MANDATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Ordinária de Resolução Contratual cumulada com Reintegração de Posse, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do CPC, por vício de representação processual, ante a não apresentação de uma procuração atualizada, visto que o instrumento juntado fora outorgado em 2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o decurso de longo prazo desde a outorga de procuração com prazo indeterminado é causa suficiente para invalidar o mandato e justificar a exigência de um novo instrumento, sob pena de extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A procuração outorgada com a cláusula ad judicia e por prazo indeterminado tem validade até que seja expressamente revogada pelo mandante, que haja renúncia do mandatário ou que ocorra outra causa legal de extinção.

O rol de hipóteses de extinção do mandato, previsto no art. 682 do Código Civil, é taxativo e não inclui o mero decurso do tempo como causa de perda da validade do instrumento.

A exigência de juntada de procuração atualizada, sem que haja fundada dúvida sobre sua validade e eficácia, configura excesso de formalismo e representa um óbice indevido ao acesso à justiça.

A natureza do negócio jurídico que motivou a outorga do mandato, a gestão de um empreendimento imobiliário de longa duração, justifica a estipulação de prazo indeterminado, sendo que a validade do instrumento foi corroborada por certidão recente que atesta a inexistência de revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
DARCY DE VARGAS FERREIRA E OUTROS
contra a r. sentença que, em sede de Ação Ordinária de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse ajuizada em face de
ANDRESON SILVA DE ASSIS
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 76, § 1º, I, 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil, por vício de representação processual.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a plena validade da procuração pública outorgada em 2002, por ter sido firmada com prazo indeterminado e para a finalidade específica de gerir um empreendimento imobiliário de longa duração;
(ii)
a ausência de previsão legal que determine a perda de validade de um mandato pelo mero decurso do tempo, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de extinção do art. 682 do Código Civil; e
(iii)
que a exigência de uma "procuração atualizada" pelo juízo de primeiro grau configura excesso de formalismo, pugnando pela reforma da sentença para que o processo retome seu curso regular.

O recurso interposto merece provimento.

Extrai-se dos autos que parte autora foi intimada por duas vezes para regularizar sua representação processual, tendo o Juízo a quo determinado a juntada de procuração atualizada, sob o fundamento de que o instrumento colacionado à inicial fora outorgado no ano de 2002.

E, diante da inércia da parte em apresentar um novo mandato, sobreveio a sentença terminativa sob o fundamento de que a ausência de juntada de procuração atualizada configura vício de representação processual, nos termos dos arts. 76, § 1º, I, e 485, I, do CPC.

Todavia, a procuração outorgada com a cláusula
ad judicia
tem validade até que seja revogada pelo mandante ou que haja renúncia do mandatário, sendo a exigência de juntada de instrumento atualizado, sem que haja fundada dúvida sobre sua validade, medida que configura excesso de formalismo.

Como se depreende, tal conclusão se ampara na interpretação do artigo 682 do Código Civil, que elenca, em rol taxativo, as causas de extinção do mandato, dentre as quais não se inclui o mero decurso do tempo quando o instrumento é firmado por prazo indeterminado. O dispositivo legal assim prescreve,
in litteris
:

Art. 682. Cessa o mandato: I - pela revogação ou pela renúncia; II - pela morte ou interdição de uma das partes; III - pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer; IV - pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria é uníssona em rechaçar a extinção do processo por tal fundamento, tendo o Tribunal de Justiça do Paraná, em caso análogo, decidido que “
inexiste previsão legal que imponha às partes o dever de juntar instrumento de mandato atualizado, sobretudo porque este não se extingue com o decurso do tempo, mas somente com a ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 682 do Código Civil
” (TJ-PR - APL: 16518177 PR 1651817-7 (Acórdão), Relator.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 07/06/2017, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2050 19/06/2017).

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - IRREGULARIDADE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - NÃO VERIFICADA - PROCURAÇÃO PÚBLICA COM PRAZO INDETERMINADO - ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL. -
A procuração outorgada com prazo indeterminado mantém sua validade até a cessão do seu mandato (art. 682 do CC), salvo estipulação legal ou limitação expressa no instrumento
- Assim, embora os diretores a época da outorga não fossem mais os representantes legais da empresa na data do ajuizamento da ação, tal fato é irrelevante para a desconstituição da validade do instrumento e, tampouco, configura eventual irregularidade na representação processual da pessoa jurídica. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 13066872620248130000 1 .0000.24.130667-9/001, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 03/07/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/07/2024)

COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE . Custas necessárias à citação devidamente recolhidas. Hipótese, ademais, que retratava abandono da causa, a tornar necessária a intimação pessoal do autor, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, providência essa não efetivada pelo d. juízo "a quo".
Instrumento de mandato juntado com a inicial que não contém prazo de validade. Desnecessidade de regularização da representação processual
, embora posteriormente efetivada pelo banco. O simples fato de a procuração juntada com a inicial datar de mais de 03 anos, não induz à necessidade de sua regularização, já que outorgada por prazo indeterminado, a configurar sua validade, salvo se ocorrer uma das hipóteses previstas no artigo 682, do Código Civil, o que não é o caso dos autos. Sentença de extinção afastada para que o feito tenha regular prosseguimento. Apelação provida. (TJ-SP - Apelação Cível: 10609404120198260100 São Paulo, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 08/02/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021)

No caso, observa-se que a procuração acostada ao ID 8125514, lavrada por instrumento público, foi outorgada com poderes específicos para a gestão e alienação de unidades do "Loteamento Darcy Nolasco", negócio jurídico cuja natureza, eminentemente de trato sucessivo e longa duração, justifica a estipulação de prazo indeterminado. Ademais, a parte apelante, em atendimento à primeira determinação judicial, colacionou aos autos certidão atualizada da referida procuração (ID 8125530), emitida pelo Tabelionato de Notas competente, a qual corrobora o ato original e atesta, por via oblíqua, a inexistência de qualquer ato de revogação averbado até setembro de 2021.

Nesse contexto, a exigência de um novo mandato, quando o existente se mostra formalmente perfeito, válido e eficaz para o fim a que se destina, representa um rigorismo excessivo e um óbice indevido ao acesso à justiça, se inexiste, lado outro, indício de revogação, renúncia ou outra causa legal de extinção.

Do exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.